Tribunal: TJMT
Processo: 1053179-40.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053179-40.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSEMEIRE DO NASCIMENTO ALMEIDA PANA - CPF: 937.420.531-91 (RECORRIDO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA NÃO COMPROVADA. TELA SISTEMICA. PROVA UNILATERAL INADMISSÍVEL.

DANO MORAL IN RE IPSA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Existindo a alegação de inexistência de contratação pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento. In casu, o reclamado não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a origem da dívida, razão pela qual deve ser declarada indevida.

2. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral "in re ipsa". Quantum indenizatório fixado conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Mercadopago.Com Representações LTDA., em face da decisão monocrática pela qual foi dado parcial provimento ao pedido da petição inicial para declarar inexigível o débito sub judice e condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por dano moral.

O agravante sustenta o exercício regular do direito ao realizar a inscrição do nome da agravada nos órgãos de proteção creditícia e a ausência de danos morais indenizáveis.

Contrarrazões pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da se
ssão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024